Tribunal: TJMT
Processo: 0005016-84.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo ao STF no Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0005016-84.2013.8.11.0037
EMBARGANTE: UMBERTO JOÃO GUENO
EMBARGADO: CARLOS GOMES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração (id 68501034) opostos por UMBERTO JOÃO GUENO em face da decisão nos Embargos de Declaração (id 66878960), em face da decisão de id 58315466, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do Agravo ao STF, por ser manifestamente inadmissível (id 54430529), que foi apresentado contra a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário por aplicação da sistemática repercussão geral (Tema 339/STF) (id 4274976).
O Embargante alega que: “(...). Entende-se como matéria prequestionada quando o Órgão Julgador adote o entendimento explicito a respeito. Ocorre que “in casu” verifica-se omissão no acordão fustigado o que consubstancia verdadeiro ônus processual, a oposição dos presentes embargos, para viabilização da via extraordinária. Nesse vertente, pugna-se pelo prequestionamento do inciso V, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, e artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, autorizando assim ter sido fundamentados nos aludidos artigos, autorizando assim interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, posto que a repercussão geral, não subsiste de forma autônoma e visa a admissão do Recurso Extraordinário, a fim de que seus fundamentos sejam considerados. Se não houver repercussão, o mérito do recurso não será analisado, portanto, nos termos do artigo 543-A do Código de Processo Civil, e artigo 102, parágrafo 3o da Constituição Federal, a repercussão gral é um requisito de admissibilidade, reputado como filtro constitucional, incorrendo, de Agravo em Recurso Extraordinário, “in casu”, não se mostra erro grosseiro”.
Assevera que o embargante está agindo dentro das garantias constitucionais do devido processo legal e amplo acesso à Justiça, direito esse consagrado na Lei Maior em seu artigo 5o, incido XXXV, LIV, e LV, da Constituição Federal.
Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e por consequência a admissão do Recurso Extraordinário.
Recurso tempestivo (id 68603462).
Sem contrarrazões conforme certidão de id 71310952.
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece prosperar.
No presente caso foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação do Tema 339/STF, e, manejado Agravo ao STF, com fundamento no art. 1.042, do CPC, este foi inadmitido, por ser manifestamente incabível, uma vez que, para essa situação, cabe o recurso previsto nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, do CPC.
Da decisão da negativa de seguimento do Agravo ao STF, o Embargante manejou Agravo Interno, com esteio nos artigos 1.043, 1.021, § 4o e 932, III, tendo sido desprovido.
Após, apresentou Embargos de Declaração (id 59936465) que teve negado seu provimento.
Ato contínuo, opôs estes Embargos de Declaração para sanar possível omissão.
No entanto, tem-se que as razões do recurso são dissociadas da decisão que pretende impugnar (id 66878960), caracterizando deficiência em sua fundamentação, não trazendo novos argumentos para que seja reformada a decisão recorrida.
Ademais, o Embargante está à mercê da sua própria desídia, visto que ao recorrer da decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por ele, não manejou corretamente o recurso cabível.
Desse modo, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Embargante, porquanto as controvérsias foram examinadas com fundamentação adequada, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias.
Assim, ao que se vê, os embargos de declaração são protelatórios, aplicando-se a multa a que se refere o art. 1.026, § 2o, do CPC/15.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça